Tribunal: TJBA
Processo: 8049767-84.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8049767-84.2022.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA

PACIENTE:
TIAGO SOUSA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE ITABUNA -BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO VERIFICADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA ORIGEM. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não há ilegalidade na decisão que justifica a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada, bem como para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o acusado permaneceu foragido por anos.

As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a presença dos pressupostos e de, ao menos, um dos seus requisitos autorizadores.

Uma vez constatado que as medidas cautelares diversas da prisão não se prestam ao propósito da medida constritiva, essa deve ser mantida.

Quando os motivos ensejadores da custódia cautelar se protraem no tempo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, cuja necessidade se mantém atual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº. 8049767-84.2022.8.05.0000, da Comarca de Itabuna-BA, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e paciente Tiago Sousa Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B.S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8049767-84.2022.8.05.0000)